Tribunal: STF
Processo: AI 741086
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-17
Data de publicação: 2009-11-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA INDEVIDAMENTE 
   DEBITADA DE CONTA-CORRENTE. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA 
   SÚMULA 279/STF. 
Para se chegar a conclusão diversa daquela a 
   que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os 
   fatos da causa, o que é vedado na esfera do recurso 
   extraordinário, de acordo com a Súmula 279/STF.
Alegação de 
   violação direta e frontal do art. 5º, II, da Constituição 
   Federal.
Necessidade de exame prévio de norma 
   infraconstitucional para a verificação de contrariedade ao Texto 
   Maior. Ofensa reflexa ou indireta à Constituição.
Inexistência 
   de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, porquanto o acórdão 
   recorrido está devidamente fundamentado, ainda que com sua 
   fundamentação não concorde a ora agravante.
Agravo regimental a 
   que se nega provimento.